Tribunal: TJPA
Processo: 0818876-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818876-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BARBARA COZZI GONCALVES, MPPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado contra tutela de urgência deferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de Bárbara Cozzi Gonçalves, na qual se determinara a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico, com fornecimento dos materiais e OPME prescritos pelo médico assistente, inclusive âncoras em tecido. No curso do julgamento recursal, sobreveio sentença no processo originário, que julgou procedentes os pedidos e confirmou a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que versava sobre a mesma controvérsia decidida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença no processo originário resolve o objeto da ação principal em cognição exauriente e torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno que o impugna.

A superveniência da sentença faz surgir falta superveniente de interesse recursal, porque o eventual provimento ou desprovimento do recurso interposto contra decisão interlocutória não produz efeito útil diante da solução definitiva do litígio.

O art. 932, III, do CPC atribui ao relator o dever de não conhecer de recurso prejudicado, hipótese configurada quando a matéria impugnada já foi absorvida por pronunciamento judicial superveniente.

A jurisprudência do STJ e do TJPA adota o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito no feito principal enseja a perda do objeto de recursos anteriores interpostos contra decisões interlocutórias atacadas por agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória sobre a mesma matéria. 2. A perda do objeto do recurso caracteriza falta superveniente de interesse recursal e impõe o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. O julgamento definitivo do processo originário esvazia a utilidade do exame de recurso interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.021, 139, IV, e 85, § 2º; CDC, art. 84; RN/ANS nº 424/2017; RN/ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 29.04.2019, DJe 08.05.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.485.765/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29.10.2015; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808410-81.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.01.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803499-31.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.10.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0812266-87.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, inter
posto por UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, tendo como agravado(a) BARBARA COZZI GONCALVES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela operadora, mantendo incólume a decisão liminar proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de BÁRBARA COZZI GONÇALVES.

Inconformada, a operadora interpôs Agravo de Instrumento, o qual restou desprovido por decisão monocrática desta Relatoria, sob o fundamento, em síntese, de que: (i) a prescrição médica estava lastreada em justificativas técnicas suficientes; (ii) em caso de divergência entre médico assistente e junta médica do plano, deve prevalecer a indicação daquele que acompanha diretamente o paciente; (iii) o rol da ANS possui caráter exemplificativo; (iv) estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; e (v) a multa fixada mostrava-se proporcional.

Irresignada, a UNIMED BELÉM interpõe o presente Agravo Interno, no qual aduz que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar a legitimidade do exercício do direito de auditoria técnica da operadora, previsto na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, notadamente na Resolução Normativa nº 424/2017, que disciplina o procedimento de junta médica para dirimir divergências acerca de procedimentos e OPME’s.

Sustenta, ainda, que o procedimento foi classificado como eletivo, inexistindo risco iminente que justificasse a concessão da tutela de urgência nos moldes deferidos, e que a imposição de custeio irrestrito de materiais configuraria violação ao princípio da proporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e, subsidiariamente, levado o feito a julgamento pelo órgão colegiado, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento para afastar a obrigação de custeio das âncoras em tecido.

É o suficiente a relatar

Decido.

VOTO

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA,
constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário em 23/02/2026. Colaciono sentença (Id. 168251249– autos originários),
in verbis
:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para:

Confirmar a tutela de urgência (ID 154387718), condenando a ré UNIMED BELÉM a autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico indicado à autora (“escápula em ressalto – tratamento cirúrgico” – TUSS 30717078 e “transferências musculares ao nível do ombro – tratamento cirúrgico” – TUSS 30717167), com todos os materiais e OPME necessários, inclusive as 6 (seis) âncoras em tecido (Deep Fiber) expressamente prescritas pelo médico assistente Dr. Milton César Lobato de Souza, vedada a substituição por âncoras metálicas, salvo expressa e nova indicação do médico assistente. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas, contadas da intimação. Multa diária (astreintes): R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas executivas (CPC, art. 139, IV; CDC, art. 84).

Determinar que a ré providencie a logística necessária (autorização interna, guia, OPME e insumos correlatos), observandose a prerrogativa técnica do médico assistente quanto às características do material (RN/ANS 424/2017 e RN/ANS 465/2021; Parecer Técnico ANS n.º 24/2024).

Custas e honorários: em razão da procedência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais ao patrono da coautora (Bárbara Cozzi Gonçalves), que arbitro em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

(...)”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu
objeto
. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do Agravo de Instrumento encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colacionou o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta o mesmo entendimento.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento". (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Colaciono, ainda, jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2. Recurso não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808410-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/01/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803499-31.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento. Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto.

2. No caso concreto, há nítida correlação entre a matéria da decisão interlocutória objeto de agravo de instrumento – na qual, indeferido o pedido de concessão da justiça gratuita – e a sentença, em que se confirmou esse julgado e se determinou a extinção do feito em razão do não pagamento das custas processuais inerente ao feito, determinando o cancelamento da distribuição.

3. Nessa linha de perspectiva, a prolação de sentença que extinguiu o feito em razão do não pagamento de custas processuais e a existência de apelação que pugna pela reforma da sentença para a concessão da gratuidade de justiça, sinaliza, de forma insofismável, a perda superveniente do objeto do recurso, já que a pretensão de concessão do benefício poderá se consumar na análise do apelatorio interposto
.

4. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812266-87.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

Ante o exposto,
verificada a perda superveniente do objeto recursal em razão da prolação de sentença de mérito no processo originário
, a qual apreciou de forma exauriente a controvérsia anteriormente submetida à análise em sede de tutela provisória,
VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, por ausência superveniente de interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a superveniência de sentença no feito principal esvazia a utilidade do exame do recurso interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida, circunstância que conduz ao reconhecimento da prejudicialidade recursal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026